Tribunal: TCU
Processo: 035.574/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12400/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 035.574/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Dinorah de Alencar Rachel (CPF XXX.385.391-XX); Edison Xavier Duque (CPF XXX.294.258-XX); Ivonete Francisca de Paulo (CPF XXX.044.601-XX); Jose Batista da Silva (CPF XXX.736.671-XX); Luiz Antonio de Capua (CPF XXX.920.188-XX) e Marne Pereira da Silva (CPF XXX.492.361-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.